Tribunal: TJDFT
Processo: 0727038-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DESPACHO 1. Preparo regularizado ID 73739132. Reputo prejudicado o pedido de gratuidade de justiça. 2. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face a duas decisões. A primeira, que rejeitou exceção de pré-executividade e, a segunda, que rejeitou impugnação à penhora. Em consulta aos autos principais, verifica-se que a primeira decisão e que versa sobre a exceção de pré-executividade foi disponibilizada no DJ-e no dia 09/05/2025. Ante eventual intempestividade do agravo interposto aos 04/07/2025, faculto ao recorrente manifestar-se. 3. Quanto à impugnação à penhora, o devedor sustentou que o numerário constrito seria oriundo de doações de familiares e para sua subsistência, impenhorável na forma do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Nas razões recursais, acresceu a alegação de que o saldo bancário seria inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, e impenhorável na forma do inciso X, do mesmo dispositivo legal. Ante eventual inovação recursal e que constitua óbice ao conhecimento da irresignação, igualmente faculto a manifestação do recorrente. 4. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de julho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403